Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVEL E LEI DO INQUILINATO. CONTRATO LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO IGP-DI PARA IPCA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença que, nos autos da ação de revisão de índice de reajuste de contrato de locação de imóvel não residencial, onde requerer-se-ia a alteração do IGP-DI para IPCA em razão de desequilíbrio financeiro do contrato pela alta inesperada do índice acumulado, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova, após ter negado a parte autora a produção de prova pericial.
2. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências que reputar inúteis, ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia ou as meramente protelatórias. Por sua vez, o julgamento antecipado do mérito ocorre na hipótese em que, após o saneamento do processo, não houver a necessidade de produção de outras provas.
3. Contudo, não pode o juízo a quo, após negar pedido de prova pericial feito pela parte autora, julgar o mérito improcedente por falta de prova, com base na regra do ônus probatório descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, a abertura de fase de especificação de provas, seguida de posterior indeferimento imotivado da prova requerida, culminando no julgamento antecipado da lide, acarretou violação ao direito de defesa da parte autora apelante, sobretudo considerando que esta foi sucumbente na demanda, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de prova relevante para a solução da controvérsia.
5. Em outras palavras, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido por ausência de prova, mormente quando a parte autora requer sua produção. Preliminar acolhida.
6. Recurso de apelação conhecido, preliminar acolhida e provido.